Tribunal: STF
Processo: ARE 1367129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL Nº 6.945, DE 1981. ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 2.853, DE 2001. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DAS ALTERAÇÕES AO TEMA RG Nº 146. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo do Distrito Federal, ao concluir pela adequação da compreensão do tribunal de origem em relação à jurisprudência do STF acerca da constitucionalidade da taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza.



    2. Acerca do tema, torno a citar as teses assentadas no julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    3. Referido entendimento foi cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    4. Verifico que o tribunal de origem adotou como fundamento que a “Taxa de Limpeza Pública – TLP em questão foi declarada inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal”, citando o RE nº 433.335/DF, de relatoria do eminente Min. Joaquim Barbosa (e-doc. 9, p. 2). O agravo regimental interposto contra tal decisão restou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que é inconstitucional a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 433.335-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 03/03/2009, p. 20/03/2009).



    5. Como consta do acima citado, a análise acerca da constitucionalidade de taxa de limpeza pública cobrada pelo Distrito Federal foi feita em tal caso com base na Lei nº 6.945, de 1981, com redação que lhe foi dada pela Lei distrital nº 989, de 1995. 



    6. Desta forma, não houve, no acórdão, a devida análise dos fatos discutidos no processo frente à redação da norma em questão vigente ao tempo em que eles ocorreram. Ou seja, não foi discutido se as alterações promovidas pela Lei distrital nº 2.853, de 2001 tiveram a aptidão de tornar lícita a cobrança do taxa em questão ou mesmo se aplicariam ao caso concreto.



    7. Do quanto exposto e apreciado, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para dar provimento ao agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, para determinar a devolução dos autos à corte de origem para que, a partir da tese firmada no julgamento do Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, possa analisar a norma vigente ao tempo dos fatos discutidos e exercer eventual juízo de retratação



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator